Tribunal: TJDFT
Processo: 0727083-12.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-08-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0727083-12.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: LENNON AMILCAR BARBOSA PASTOR IMPETRANTE: MELQUISEDEQUE PONTES CADETE AUTORIDADE: JUÍZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DE SANTA MARIA D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado MELQUISEDEQUE PONTES CADETE em favor de LENNON ALMICAR BARBOSA PASTOR, apontando coação ilegal no ato praticado pelo JUÍZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DE SANTA MARIA, consistente em incluir na pronúncia a qualificadora do motivo fútil. Relata que o paciente foi denunciado, juntamente com Marcos Moreira Lima, pela prática, em tese, do crime previsto no art. 121, § 2o, II (motivo fútil) e IV (motivo que dificultou a defesa da vítima), do Código Penal. Alega que comprovará no plenário que o paciente não participou desse crime, tendo sido Marcos o autor e, nesse cenário, o motivo fútil pertence exclusivamente a ele. Ressalta que, ainda que o paciente tivesse participado do crime, seria ele partícipe, o que impede a aplicação da referida qualificadora em seu desfavor, porque se trata de circunstâncias e condições de caráter pessoal, subjetivas, que não se comunicam. Pontua que a finalidade do presente writ é a exclusão da qualificadora do motivo fútil da sentença de pronúncia em relação ao paciente, justificando que o tema deixou de ser abordado por seu patrono anterior por ocasião da interposição do Recurso em Sentido Estrito n. 0704242-90.2022.8.0.0010, julgado por este colegiado em 21/7/2022. Argumenta que, por se tratar de flagrante ilegalidade, o habeas corpus deve ser conhecido e, no mérito, ainda que de ofício, a ordem deve ser concedida. Discorre sobre a teoria monista, segundo a qual autor, coautor e partícipe respondem pela mesma conduta e, por conseguinte, terão a mesma pena, mas acentua a exceção contida no art. 30 do Código Penal, que dispõe que as circunstâncias e as condições de caráter pessoal não se comunicam, salvo quando elementares do crime. Em relação às circunstâncias do crime, tece considerações sobre o tema, invocando doutrina e jurisprudência para defender a tese ora apresentada, no sentido de que as circunstâncias subjetivas, por serem pessoais, dizem respeito exclusivamente ao agente, não devendo comunicar entre os participantes do delito. Desse modo, entende que a qualificadora do motivo fútil é exclusiva do acusado Marcos, pois ele matou a vítima motivado por uma discussão banal, devendo ser afastada da pronúncia do paciente. Ao final, requer a concessão da ordem liminarmente para que seja afastada a qualificadora do motivo fútil da sentença de pronúncia do paciente, devido à sua flagrante ilegalidade, ou, ainda em sede de liminar, seja suspenso o processo de origem para que não ocorra o julgamento em plenário enquanto não julgado o mérito do writ. No mérito, pugna pela convalidação dos efeitos da liminar para que seja afastada a referida qualificadora e pela realização de sustentação oral no julgamento deste processo. É o relatório. DECIDO. O impetrante pretende rediscutir, na via estreita do habeas corpus, a incidência da qualificadora relativa ao motivo fútil, constante da sentença que pronunciou o paciente LENNON ALMICAR BARBOSA PASTOR, como incurso nas penas do art. 121, § 2o, II e IV, do Código Penal. Conforme admite a defesa, na petição inicial, o tema está sendo renovado, nesta via, em virtude de o patrono anterior (do acusado) não ter enfrentado a tese relativa à circunstância subjetiva da qualificadora do motivo fútil, no Recurso em Sentido Estrito n. 0704242-90.2022.8.0.0010, julgado por este colegiado que recebeu a seguinte ementa: "RECURSOS EM SENTIDO ESTRITO CONTRA DECISÃO DE PRONÚNCIA. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL E PELO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. RECURSOS DEFENSIVOS. PEDIDO DE IMPRONÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE. PROVA DA MATERIALIDADE E EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA. EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS. MOTIVO FÚTIL E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. 1. A decisão de pronúncia é juízo fundado de suspeita, de admissibilidade da acusação, não competindo ao juiz singular a análise aprofundada das provas, contentando-se com razoável apoio nos elementos probatórios, sem avaliações subjetivas, motivando o seu convencimento de forma comedida, de modo a não influenciar o ânimo dos jurados. 2. Demonstrada a materialidade delitiva e presentes indícios suficientes de autoria, com base em depoimentos das testemunhas, o réu deve ser submetido a julgamento perante o juiz natural da causa - Conselho de Sentença - não havendo que se falar, portanto, em impronúncia. 3. As qualificadoras, na fase de pronúncia, só podem ser excluídas quando manifestamente improcedentes, sem qualquer apoio no acervo probatório. Na espécie, porém, existem elementos probatórios que sustentam a tese acusatória de que os recorrentes cometeram o crime imbuído por motivo fútil e mediante utilização de recurso que dificultou a defesa da vítima. Aplicação do princípio in dubio pro societate, segundo a qual, as dúvidas, na fase da pronúncia, se resolvem em favor da sociedade. 4. Recursos conhecidos e não providos para manter a decisão que pronunciou o primeiro recorrente como incurso nas penas do artigo 121, § 2o, incisos II e IV, c/c o artigo 29, ambos do Código Penal (participação em homicídio qualificado pelo motivo fútil e pelo recurso que dificultou a defesa da vítima) e o segundo recorrente nas sanções do artigo 121, § 2o, incisos II e IV, do Código Penal (homicídio qualificado pelo motivo fútil e pelo recurso que dificultou a defesa da vítima), a fim de que sejam submetidos a julgamento perante o Tribunal do Júri." (Acórdão 1437297, 07042429020228070010, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 7/7/2022, publicado no PJe: 19/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) A pretensão não merece guarida. A uma, por força da preclusão consumativa, que impede a renovação do ato já praticado, não servindo de fundamento a contratação de novo patrono. A duas, porque o habeas corpus não pode ser utilizado como via recursal. Nesse sentido: "HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO EM SUBSTITUIÇÃO AO RECURSO CABÍVEL. UTILIZAÇÃO INDEVIDA DO REMÉDIO CONSTITUCIONAL. VIOLAÇÃO AO SISTEMA RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. 1. A via eleita revela-se inadequada para a insurgência contra o ato apontado como coator, pois o ordenamento jurídico prevê recurso específico para tal fim, circunstância que impede o seu formal conhecimento. Precedentes. 2. O alegado constrangimento ilegal será analisado para a verificação da eventual possibilidade de atuação ex officio, nos termos do artigo 654, § 2o, do Código de Processo Penal. TRÁFICO DE DROGAS. APLICAÇÃO DO ARTIGO 400 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL AO RITO PREVISTO NA LEI 11.343/2006. POSSIBILIDADE. NOVO ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO PELO PRETÓRIO EXCELSO. INSTRUÇÃO PROCESSUAL CONCLUÍDA DEPOIS DA MUDANÇA JURISPRUDENCIAL. INQUIRIÇÃO DAS TESTEMUNHAS DE DEFESA E INTERROGATÓRIO DO RÉU ANTES DA DEVOLUÇÃO DAS CARTAS PRECATÓRIAS EXPEDIDAS PARA A OITIVA DAS TESTEMUNHAS DE ACUSAÇÃO. POSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DOS §§ 1o E 2o DO ARTIGO 222 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. MÁCULA NÃO ARGUIDA PELA DEFESA EM AUDIÊNCIA. INVIABILIDADE DE RECONHECIMENTO DE NULIDADE COM A QUAL CONCORREU A PARTE. ARTIGO 565 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. EIVA NÃO CONFIGURADA. 1. Esta Corte Superior de Justiça possuía entendimento pacífico no sentido de que se a Lei 11.343/2006 determina que o interrogatório do acusado será o primeiro ato da audiência de instrução e julgamento, deve ser aplicada a legislação específica, pois as regras do rito comum ordinário só têm lugar no procedimento especial quando nele houver omissões ou lacunas. 2. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do HC 127.900/AM, firmou a compreensão de que o artigo 400 da Lei Penal Adjetiva deve ser observado nos procedimentos especiais, tese que, em homenagem ao princípio da segurança jurídica, deve ser aplicada às instruções processuais não encerradas a partir da data de publicação da ata de julgamento. 3. Ainda que tal decisão seja desprovida de caráter vinculante, é certo que se trata de posicionamento adotado pela maioria dos integrantes da Suprema Corte, órgão que detém a atribuição de guardar a Constituição Federal e, portanto, dizer em última instância quais situações são conformes ou não com as disposições colocadas na Carta Magna, razão pela qual passou a ser seguido por este Sodalício. 4. Embora a instrução tenha ocorrido após a publicação da ata do julgamento realizado pelo Pretório Excelso, o caso dos autos possui peculiaridades que impedem o reconhecimento da eiva suscitada. 5. Isso porque os §§ 1o e 2o do artigo 222 da Lei Processual Penal disciplinam que, na hipótese de oitiva de testemunha que se encontra fora da jurisdição processante, a expedição da carta precatória não suspende a instrução criminal, razão pela qual o feito prosseguirá, em respeito ao princípio da celeridade processual, procedendo-se à oitiva das demais testemunhas, ao interrogatório do acusado e, inclusive, ao julgamento da causa, ainda que pendente a devolução da carta pelo juízo deprecado. Precedentes. 6. De acordo com o artigo 565 do Código de Processo Penal, "nenhuma das partes poderá argüir nulidade a que haja dado causa, ou para que tenha concorrido, ou referente a formalidade cuja observância só à parte contrária interesse". 7. No caso dos autos, verifica-se que o réu foi interrogado depois da oitiva das testemunhas de defesa, não tendo a sua advogada questionado ou impugnado o fato de o seu cliente haver sido inquirido antes da expedição de carta precatória para a colheita dos depoimentos das testemunhas de acusação, tampouco requerido a sua reinquirição ao término da fase instrutória, não podendo, depois de proferida sentença condenatória no feito, requerer a anulação do ato, uma vez que o ordenamento jurídico repudia a adoção de comportamentos contraditórios em sede processual. AUSÊNCIA DO ACUSADO PRESO NA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO REALIZADA NO JUÍZO DEPRECADO. NULIDADE RELATIVA. FALTA DE IMPUGNAÇÃO OPORTUNA. PRECLUSÃO. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZOS À DEFESA. MÁCULA INEXISTENTE. 1. Consolidou-se nesta Corte Superior de Justiça e no Supremo Tribunal Federal o entendimento de que, embora o réu tenha direito a participar da produção da prova oral, a sua ausência é causa de nulidade relativa, cujo reconhecimento depende da arguição oportuna, bem como da demonstração do efetivo prejuízo por ele suportado. 2. De acordo com o artigo 571, inciso II, do Código de Processo Penal, as nulidades ocorridas no decorrer da ação penal devem ser arguidas até as alegações finais, sob pena de preclusão. 3. Na hipótese em apreço, verifica-se que em momento algum no curso do feito a defesa se insurgiu contra o fato de as testemunhas de acusação haverem sido ouvidas por meio de carta precatória sem a presença do paciente, suscitando a mácula em questão apenas por ocasião da impetração de habeas corpus na origem, o que revela a preclusão do exame do tema. 4. Os patronos constituídos pelo paciente estavam presentes na audiência realizada no juízo deprecado, não tendo questionado a ausência do réu na ocasião, sendo certo, outrossim, que o ora impetrante não demonstrou, em momento algum, os prejuízos por ele suportados, notadamente em que medida a sua intervenção poderia alterar os questionamentos feitos ou o conteúdo dos depoimentos prestados, o que afasta a coação ilegal suscitada na impetração. 5. Habeas corpus não conhecido." (HC n. 451.174/SP, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 7/8/2018, DJe de 15/8/2018.) "HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO ORIGINÁRIA. SUBSTITUIÇÃO AO RECURSO ESPECIAL CABÍVEL. IMPOSSIBILIDADE. RESPEITO AO SISTEMA RECURSAL PREVISTO NA CARTA MAGNA. NÃO CONHECIMENTO. 1. Com o intuito de homenagear o sistema criado pelo Poder Constituinte Originário para a impugnação das decisões judiciais, necessária a racionalização da utilização do habeas corpus, o qual não deve ser admitido para contestar decisão contra a qual exista previsão de recurso específico no ordenamento jurídico. 2. Tendo em vista que a impetração aponta como ato coator acórdão proferido por ocasião do julgamento de apelação criminal, contra o qual seria cabível a interposição do recurso especial, depara-se com flagrante utilização inadequada da via eleita, circunstância que impede o seu conhecimento. 3. O constrangimento apontado na inicial será analisado, a fim de que se verifique a existência de flagrante ilegalidade que justifique a atuação de ofício por este Superior Tribunal de Justiça. CORRUPÇÃO PASSIVA (ARTIGO 317 DO CÓDIGO PENAL). RESPOSTA À ACUSAÇÃO APRESENTADA. CONTRATAÇÃO DE NOVO PATRONO. OFERECIMENTO DE NOVAS PEÇAS DE DEFESA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE NA DETERMINAÇÃO DE DESENTRANHAMENTO. 1. O primeiro advogado constituído pelo paciente apresentou resposta à acusação, na qual negou a prática das infrações penais, sustentando a falta de justa causa para a persecução penal e arrolou três testemunhas, sendo que, posteriormente, o novo causídico contratado ofertou novas peças de defesa, cujo desentranhamento foi determinado pelo magistrado singular. 2. Tal procedimento não pode ser acoimado de ilegal, pois, uma vez praticado o ato processual, este, como regra no direito processual pátrio, é abarcado pelo instituto da preclusão consumativa, não se podendo admitir que o acusado apresente nova defesa depois de regularmente ofertada, o que, além de acarretar tumulto processual, fere o princípio do contraditório, pois enseja desequilíbrio entre os sujeitos atuantes no processo. Precedente do STJ. 3. Habeas corpus não conhecido." (HC n. 286.547/SP, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 14/10/2014, DJe de 22/10/2014.) É de se ver, portanto, não ser admissível a impetração de habeas corpus com a finalidade de complementar o recurso em sentido estrito já julgado pelo colegiado. De outro giro, a exclusão da qualificadora nesta via enseja incursão na prova, o que é incabível nesta sede, pois, ainda que o “motivo fútil” trate de circunstância de natureza subjetiva, a sua não incidência em relação ao partícipe depende se esse tinha ou não consciência da motivação do crime e adere à conduta criminosa. Sobre o tema, seguem julgados recentes deste tribunal, a evidenciar que se encontra ultrapassado o entendimento colacionado na petição inicial: "PENAL E PROCESSO PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA. DECISÃO CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. ERRO OU INJUSTIÇA NA APLICAÇÃO DA PENA. INEXISTÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Por se tratar de circunstância de natureza subjetiva e de caráter pessoal, a qualificadora do motivo torpe, em regra, não se comunica ao partícipe. Porém, se este tem consciência da motivação do crime e adere à conduta criminosa, deve a qualificadora do motivo torpe ser utilizada para capitular o crime pelo qual responde. 2. Não há que se falar em decisão manifestamente contrária à prova dos autos, quando os jurados escolhem uma das versões existentes, amparados em elementos do conjunto probatório. 3. No crime de homicídio, havendo duas ou mais qualificadoras, é possível a utilização de uma delas para qualificar o delito e da outra ou demais, para agravar a reprimenda, caso seja prevista como circunstância legal, ou, residualmente, para majorar a pena-base, como circunstância judicial desfavorável. 4. Deve ser mantida a avaliação neutra da circunstância judicial do comportamento da vítima, uma vez que a tentativa de homicídio por ela praticada dias antes contra a vida da apelante, não justifica a postergada vingança privada quando a suposta ofendida deveria ter recorrido a alternativas legais. 5. Recurso conhecido e desprovido." (Acórdão 1419279, 00008100620198070012, Relator: JESUINO RISSATO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 5/5/2022, publicado no PJe: 10/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) "PENAL E PROCESSO PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA. DECISÃO CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. ERRO OU INJUSTIÇA NA APLICAÇÃO DA PENA. INEXISTÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Por se tratar de circunstância de natureza subjetiva e de caráter pessoal, a qualificadora do motivo torpe, em regra, não se comunica ao partícipe. Porém, se este tem consciência da motivação do crime e adere à conduta criminosa, deve a qualificadora do motivo torpe ser utilizada para capitular o crime pelo qual responde. 2. Não há que se falar em decisão manifestamente contrária à prova dos autos, quando os jurados escolhem uma das versões existentes, amparados em elementos do conjunto probatório. 3. No crime de homicídio, havendo duas ou mais qualificadoras, é possível a utilização de uma delas para qualificar o delito e da outra ou demais, para agravar a reprimenda, caso seja prevista como circunstância legal, ou, residualmente, para majorar a pena-base, como circunstância judicial desfavorável. 4. Deve ser mantida a avaliação neutra da circunstância judicial do comportamento da vítima, uma vez que a tentativa de homicídio por ela praticada dias antes contra a vida da apelante, não justifica a postergada vingança privada quando a suposta ofendida deveria ter recorrido a alternativas legais. 5. Recurso conhecido e desprovido." (Acórdão 1419305, 07319042720208070001, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 28/4/2022, publicado no PJe: 9/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Destarte, não se infere sequer manifesta ilegalidade que autorize a concessão da ordem de ofício. Ou seja, o presente writ não tem como ultrapassar a fase cognitiva. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do habeas corpus. Intime-se. Após, arquivem-se. BRASÍLIA, DF, 18 de agosto de 2022 16:58:38. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator